Tribunal: TJDFT
Processo: 0729463-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. COINCIDÊNCIA DE MATÉRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso.
2. Torna igualmente prejudicado o recurso, a interposição de apelação que contempla a matéria aviada no agravo de instrumento.
3. Presente a coincidência entre o tema debatido no agravo de instrumento e na apelação já interposta, ocorre a perda do objeto daquele recurso por ausência de interesse recursal, motivo pelo qual, também por este fundamento, deve-se considerar prejudicado o recurso.
4. Recurso não provido.